Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738505-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. G., C. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA GARCIA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelas autoras S. D. G e C. D. G., ora agravantes, consistente em determinar a designação de educador social voluntário (ESV) exclusivo para cada uma no ambiente de instituição de ensino público. As agravantes S. D. G e C. D. G. narram que foram diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA) no grau três (3). Apresentam atraso na fala e dificuldade de socialização, razões pelas quais necessitam, cada uma, de educador social voluntário (ESV) exclusivo, dadas as suas vulnerabilidades e dependências no ambiente escolar. Informam que estão inseridas em sala de aula com mais treze (13) alunos e aos cuidados de apenas um (1) monitor e um (1) professor. Argumentam que se submetem a situações de risco, apresentam comportamento de fuga e, por não possuírem noção de perigo, são mais suscetíveis a acidentes, o que demanda constante monitoramento que apenas é possível mediante a vigilância de educador social voluntário (ESV) exclusivo. Alegam que a Constituição Federal estabelece que todos têm direito à educação, incluídas as pessoas com necessidades especiais. Consideram que é necessário que a escola seja um espaço no qual se favoreça o acesso ao conhecimento, o desenvolvimento de competências, a possibilidade de apreensão de conhecimento e o exercício da cidadania para que a educação seja efetivamente um direito de todos. Tecem considerações sobre a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei Distrital n. 3.218/2003, a Lei n. 12.764/2012, o Decreto n. 8.368/2014 e a Lei n. 13.146/2015. Asseguram que os relatórios terapêuticos daqueles que as acompanham há anos ratificam a necessidade de vigilância constante e de monitoramento nos cuidados de higiene e alimentação. Avaliam que a ausência do educador social voluntário (ESV) ou monitor escolar no acompanhamento do educando autista, além oferecer riscos à sua saúde, impossibilita seu pleno desenvolvimento no ambiente escolar e dificulta sua inclusão e acesso pleno à educação. Citam julgados favoráveis à tese por elas defendida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51237690). As agravantes S. D. G e C. D. G. foram intimadas para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do argumento de que a própria escola já se manifestou pela necessidade de ESV individual, bem como sobre os documentos anexados somente quando da interposição do agravo de instrumento, diante da supressão de instância. As agravantes S. D. G e C. D. G. apresentaram manifestação na qual alegam que eventuais matérias supervenientes à decisão liminar deveriam, necessariamente, ser trazidas apenas perante esta instância superior, isso porque, como é de conhecimento, a parte interessada não pode usar a oposição de embargos de declaração para “o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis”. Brevemente relatado, decido. Esclareço, inicialmente, que o argumento de que a própria escola já se manifestou pela necessidade de ESV individual, bem como os documentos anexados ao agravo de instrumento, não serão conhecidos. O argumento e os documentos em referência não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso e não constam na decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. É dever do Estado prover o acesso à educação, notadamente às crianças e adolescentes (arts. 205 e 227 da Constituição Federal). O art. 208, inc. III, da Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Os arts. 4o, inc. III, e 58, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e o art. 54, inc. III, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) garantem, quando necessário, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência. Tem-se, dessa forma, que normas constitucionais e infraconstitucional asseguram o atendimento educacional especializado às crianças e aos adolescentes com necessidades especiais. A oferta de um atendimento educacional especializado também encontra previsão no art. 3o, inc. XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), no art. 3o, inc. III, da Lei Distrital n. 5.106/2013 e na Portaria n. 48/2016 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 12.764/2012 (que dispõe sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) prescreve a possibilidade de acompanhante especializado em casos de comprovada necessidade. O atendimento individualizado no ensino especial não é assegurado, de forma automática, a todos os alunos portadores de deficiência ou transtorno de desenvolvimento, pois é necessária a efetiva comprovação da sua imprescindibilidade. O referido atendimento é dispensado de acordo com a avaliação das necessidades, potencialidades e dificuldades do aluno traçadas nos estudos de caso. O profissional de apoio escolar (função desempenhada, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por um monitor de gestão educacional ou por um educador social voluntário) presta atendimento individualizado da pessoa com deficiência nas diretrizes do ensino especial, o que não se confunde com exclusividade. Extrai-se dos autos que ambas as agravantes apresentam diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) e encontram-se matriculadas no Centro de Educação Infantil n. 8 de Taguatinga.[1] Os laudos oferecidos por pediatra e por psicopedagoga informam que as alunas necessitam de um educador exclusivo para garantir os cuidados básicos e a segurança na escola.[2] Os documentos apresentados revelam, ao menos em sede de cognição sumária, que a turma na qual as agravantes estudam já conta com a atuação de uma educadora social voluntária.[3] Embora os laudos apresentados indiquem que o seu desenvolvimento será incrementado com o acompanhamento especializado, as agravantes têm recebido atenção especial e apoio condizente ao seu direito à inclusão na rede pública de ensino, aparentemente na medida da possibilidade do Poder Público. Além disso, não consta análise concreta da situação das agravantes, indicativa da efetiva necessidade de monitoramento em caráter exclusivo, vez que as dificuldades narradas, em tese, podem ser atendidas por monitores compartilhados com outros alunos, conforme consignado na decisão agravada. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 168683223 dos autos originários [2] id 168683221 e 168683222 dos autos originários [3] id 168683223 dos autos originários